Tribunal: STF
Processo: HC 90708
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: I - STF: competência originária para habeas-corpus contra
   decisão do STJ em recurso especial, limitada às questões nesse
   suscitadas.
Firme a jurisprudência do Tribunal em que, à vista
   da devolução restrita do recurso especial, o fundamento do
   habeas-corpus contra o acórdão que o haja decidido há de
   conter-se no âmbito da matéria devolvida ao Tribunal coator (cf.
   HHCC 85.858-ED, 1ª T., Pertence, DJ 26.08.05; 81.414-QO, 1ª T.,
   Pertence, DJ 14.12.01; 75.090, 1ª T., Pertence, DJ 01.08.97 e
   precedentes nele referidos.
II. Pronúncia: motivação
   suficiente: C.Pr.Penal,art. 408.
1. Conforme a jurisprudência
   do STF, a chamada de co-réus, retratada ou não em juízo, não pode
   servir como fundamento exclusivo da condenação (v.g. HHCC 74.368,
   Pleno, 1º.7.97, Pertence, DJ 28.11.97; 81.172, 1ª T.,Pertence, DJ
   07.3.03; RHC 81.740, 1ª T., 29.03.05, Pertence, DJ
   22.04.05).
2. Os precedentes, no entanto, não negam a validade
   da chamada de co-réus como elemento ancilar da decisão: o fato de
   não se prestarem como testemunhos ou como fundamentos suficientes
   para a condenação não afastam a sua validade como indícios,
   provisórios que sejam.
 3. O caso é de pronúncia, para a qual se
   contenta o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime "e de
   indícios de que o réu seja o seu autor", ou seja, de elementos
   bastantes a fundar suspeita de autoria.
4. De qualquer sorte,
   a pronúncia não se ampara exclusivamente na chamada de co-réus,
   mas também nos depoimentos nela referidos, de validade não
   contestada e cuja suficiência para mantê-la, por sua vez,
   dependeria de juízo de ponderação a que não se presta o
   procedimento sumário e documental do habeas corpus.